Tribunal: TJSP
Processo: 0012525-23.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Ação de execução de pena de multa. Decisão que julgou extinta a pena de multa, por considerá-la inexigível, nos termos da Lei Estadual no 14.272/10 e da Resolução PGE no 21/17. Não sujeição do órgão ministerial às normas em apreço, cuja aplicação restringe-se ao poder executivo estadual. Precedente. Agravo provido para cassar a r. decisão

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Ação de execução de pena de multa. Decisão que julgou extinta a pena de multa, por considerá-la inexigível, nos termos da Lei Estadual no 14.272/10 e da Resolução PGE no 21/17. Não sujeição do órgão ministerial às normas em apreço, cuja aplicação restringe-se ao poder executivo estadual. Precedente. Agravo provido para cassar a r. decisão monocrática, determinando-se o regular processamento da ação de execução da pena de multa proposta pelo Ministério Público.